Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 39 TUJ. INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Na origem, alegou o autor que adquiriu “Iphone 11” em 08/12/2022, desacompanhado do adaptador e, invocando a ocorrência de prática abusiva (art. 39, I, do CDC), requereu a condenação da ré ao fornecimento do acessório, assim como indenização por danos morais.
5. Não ocorreu violação do dever de informação imputado à fornecedora do produto (art. 6o, III, do CDC), porquanto os acessórios que acompanham o aparelho foram amplamente divulgados, especificados e indicados na respectiva embalagem, inexistindo hipótese de venda casada (art. 39, I, do CDC).
6. Por conseguinte, impõe-se a aplicação da Súmula no 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, que firmou o seguinte precedente: "A venda de 'smartphone' desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva.”
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.